Tribunal: STF
Processo: AR 1972
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ENTÃO PREVALENTE NO SUPREMO. ENUNCIADO N. 343 DA SÚMULA. 



    1. Inexiste violação a literal disposição de lei quando o julgado rescindendo estiver em consonância com a corrente jurisprudencial então prevalente sobre a matéria no âmbito do Supremo, ainda que ocorra posterior modificação de entendimento. Precedente: RE 590.809, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 21 de novembro de 2014. 



    2. Incide o verbete n. 343 da Súmula do Supremo nas demandas de natureza constitucional, em observância ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. 



    3. Agravo interno desprovido.